Tribunal: TJSP
Processo: 2266714-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266714-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante HELIO
BARBOSA e Paciente PAULO RICARDO VITORINO DA SILVA MORGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266714-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1434
2
Habeas Corpus Criminal 2266714-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Marcelo Miranda Rosa
Paciente: PAULO RICARDO VITORINO DA SILVA MORGADO
Comarca: Taubaté
Voto 1434
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente
– Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência
do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo
319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira
instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou
teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marcelo Miranda Rosa, em favor do paciente PAULO
RICARDO VITORINO DA SILVA MORGADO, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira
Vara Criminal de Taubaté, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 17 de outubro de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
requerimento por parte do Ministério Público ou da Autoridade Policial, bem como
na inidoneidade da fundamentação adotada para a decretação da prisão cautelar, uma
vez que baseada na gravidade abstrata do delito, sem especificar razões concretas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266714-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1434
3
autorizassem o cárcere.
Sustentou ser a prisão desproporcional, pois o delito
foi praticado sem violência e grave ameaça, cabendo medida cautelar diversa do
cárcere, ressaltando que, ainda que eventualmente condenado, cumprirá pena em
regime diverso do fechado, considerando suas condições pessoais, especialmente a
primariedade.
Ressaltou, ainda, a necessidade da revogação da
custódia cautelar, diante da pandemia de covid-19, invocando a Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requereu, assim, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 40/45).
As informações foram prestadas (fls. 48/51).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 54/59).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 17 de outubro de 2020, em Taubaté, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Segundo consta, os policiais militares realizavam
policiamento ostensivo na cidade e, em dado momento, avistaram o paciente sobre
uma bicicleta. Ocorre que o paciente, ao perceber a aproximação policial, dispensou
um objeto sobre uma casa situada nas proximidades e tentou empreender fuga, mas
acabou posteriormente caindo e foi detido.
Em busca pessoal, encontraram com o paciente uma
porção de erva, aparentando ser maconha, no interior de seu bolso, e uma quantia em
dinheiro. Localizaram o objeto dispensado pelo indiciado e constataram que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266714-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1434
4
tratava de um recipiente plástico que continha em seu interior, três porções de
maconha, três pinos de cocaína e nove pedras de crack.
O paciente, diante da queda de bicicleta, foi socorrido e
encaminhado para o Pronto Socorro, onde foi medicado e liberado.
Indagado, confessou a prática do tráfico de drogas e
disse ter recebido de terceiro a bicicleta, em data anterior, como forma de pagamento
de venda de drogas.
Assim sendo, foi dada a voz de prisão ao indiciado e
rumaram para a Delegacia de Polícia.
Em análise
da
regularidade
do
flagrante,
em 18 de outubro de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão
preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias
do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Há indícios de autoria e prova da materialidade que
autorizam nesta fase incipiente do processo a segregação cautelar.
O indiciado foi ouvido em solo policial e confessou a
prática delituosa, afirmando que tem se dedicado à traficância há três dias no
intuito de obter meios de honrar o pagamento de contas. Relatou, ainda, que no
interior do objeto plástico dispensado antes da abordagem havia crack, maconha e
cocaína, não se recordando ao certo a quantidade. Afirmou, também, ter recebido a
bicicleta como pagamento pela venda de entorpecente no primeiro dia em que se
dedicou à traficância.
Inobstante o indiciado possua apenas uma condenação
anterior à pena de advertência pelo crime descrito no artigo 28 da Lei 11343/06 (fls.
33/34), o crime tratado é grave, equiparado a hediondo, repise-se, fomentador de
inúmeros delitos, arruinando famílias inteiras e propiciando a disseminação do
vício. De tudo isso se conclui que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Tampouco a pandemia do COVID-19 justifica a
concessão da liberdade provisória, pois o indiciado se encontrava na rua (ao que
tudo indica comercializando substância entorpecente), sujeito, portanto, ao contágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266714-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1434
5
pelo coronavírus.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação juntada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades
da paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
De outra parte, importa observar que as condições
pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de desconstituir a custódia cautelar.
Lembre-se que os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266714-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1434
6
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos já
mencionados denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto porque é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos
59 e 68, do Código Penal, e ainda da Lei Federal 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6.
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266714-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1434
7
OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os
fundamentos do acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a
fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade
da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g
(duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem
pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei
n.o 12.403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR